Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-78.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003424-78.2013.8.14.0018

APELANTE: PAULO BULCAO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Bulcão de Araújo contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa suscitou nulidades relacionadas à fundamentação sobre o dolo, à ausência de análise da tese de atipicidade por falsificação grosseira, à deficiência de defesa técnica, ao encerramento prematuro da instrução e à fundamentação em elementos informativos do inquérito, além de requerer absolvição por ausência de materialidade, ausência de dolo e fragilidade probatória ou, subsidiariamente, remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal. Antes do exame das teses recursais, analisou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões e reiterada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a pena concreta de 2 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 anos, contado da publicação da sentença condenatória recorrível; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal prejudica o exame das nulidades, dos pedidos absolutórios e do pleito subsidiário de remessa para análise de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4.

O trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação faz com que a prescrição se regule pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

5.

A pena concreta de 2 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

6.

A publicação da sentença condenatória recorrível, proferida em 27/01/2021, interrompe a prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal, de modo que o prazo prescricional se consumou em 27/01/2025, sem causa interruptiva posterior.

7.

Ainda que se considere a data do trânsito em julgado para a acusação, certificado em 02/09/2021, o prazo prescricional de 4 anos também se encontra integralmente transcorrido desde 02/09/2025.

8.

A prescrição da pretensão punitiva, em suas modalidades retroativa, superveniente ou intercorrente, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação e afasta o interesse recursal voltado à obtenção de provimento absolutório, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

9.

O reconhecimento da prescrição gera prejudicialidade lógica em relação às nulidades, às teses de mérito, à suficiência probatória, ao dolo, à materialidade e ao pedido subsidiário de análise de acordo de não persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e, de ofício, extinta a punibilidade, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício antes do exame das demais teses recursais.

2.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concreta aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

3.

A pena concreta de 2 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

4.

A prescrição da pretensão punitiva estatal torna prejudicado o exame das nulidades, dos pedidos absolutórios e do pleito subsidiário de remessa ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, IV, e 304, caput; CPP, art. 61.

JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, APn 688/RO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 21/11/2012, DJe 04/04/2013; STJ, AgRg no AREsp 1.141.996/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 23/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.073.627/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, de ofício, RECONHECER a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, para declarar extinta a punibilidade de PAULO BULCÃO DE ARAÚJO, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 117, IV. Código de Processo Penal, art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, de ofício, RECONHECER a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, para declarar extinta a punibilidade de PAULO BULCÃO DE ARAÚJO, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL Nº 0003424-78.2013.8.14.0018

APELANTE: PAULO BULCÃO DE ARAÚJO
ADVOGADO: JOHNNATA DA SILVA FREITAS. OAB/PA 24385
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Bulcão de Araújo, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal, consistente no uso de documento falso.

Segundo a denúncia, oferecida em 23/09/2019 e recebida em 04/12/2019, no dia 23/03/2013, no Município de Eldorado dos Carajás/PA, o denunciado teria feito uso de documentos públicos falsificados, consistentes em certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar supostamente expedidos pela Escola Estadual de Ensino Médio “General Euclydes Figueiredo”, com o objetivo de concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar, função para a qual se exigia nível médio de escolaridade.

Após a regular instrução processual, a sentença, proferida em 27/01/2021, reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, condenando o réu pela prática do crime tipificado no art. 304, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária correspondente a 5 (cinco) salários mínimos.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao dolo; nulidade por ausência de análise da tese de atipicidade em razão de eventual falsificação grosseira; nulidade absoluta por deficiência de defesa técnica, com invocação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal; nulidade absoluta pelo encerramento prematuro da instrução processual, por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa; e nulidade por fundamentação exclusiva em elementos informativos, com ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta ausência de comprovação da materialidade, ausência de dolo e fragilidade probatória, requerendo a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais não enfrentou o mérito das teses defensivas, por entender prejudicada a análise recursal diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. O Parquet consignou que a sentença condenatória foi proferida em 27/01/2021, fixando pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, sem recurso da acusação, tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público em 02/09/2021. Assim, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, opinou pelo conhecimento do recurso e, antes do exame das teses recursais, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, registrando que a sentença condenatória foi prolatada em 27/01/2021, que a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, que não houve recurso ministerial e que, transcorrido lapso superior a 04 (quatro) anos sem causa interruptiva posterior, impõe-se a extinção da punibilidade do recorrente.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por PAULO BULCÃO DE ARAÚJO.

Conforme relatado, a defesa suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao dolo, nulidade por ausência de análise da tese de atipicidade em razão de eventual falsificação grosseira, nulidade absoluta por deficiência de defesa técnica, nulidade pelo encerramento prematuro da instrução processual, nulidade por fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito policial e, no mérito, requer a absolvição por ausência de prova da materialidade, ausência de dolo e fragilidade probatória, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal.

Antes do exame das insurgências recursais, contudo, impõe-se a análise de questão prejudicial de ordem pública, consistente na possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões e reiterada pela Procuradoria de Justiça em segundo grau.

Passo ao exame.

II – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Por essa razão, uma vez constatada a sua ocorrência, deve ser reconhecida antes do exame das demais questões recursais, inclusive nulidades processuais e matérias de mérito.

No caso, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 304, caput, do Código Penal, tendo a sentença fixado a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A sentença condenatória recorrível foi proferida em 27/01/2021, não havendo recurso da acusação, com trânsito em julgado para o Ministério Público certificado em 02/09/2021.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, não podendo, nos termos da redação vigente, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Assim, inexistindo recurso acusatório, a pena concretamente fixada passa a constituir o parâmetro para a verificação do prazo prescricional.

Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, incide o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, segundo o qual a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos quando o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos. A publicação da sentença condenatória recorrível, por sua vez, constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Desse modo, tomando-se como último marco interruptivo a sentença condenatória recorrível proferida em 27/01/2021, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos consumou-se em 27/01/2025, sem que se identifique, nos autos, causa interruptiva posterior apta a reiniciar a contagem prescricional.

Ainda que se adotasse, em benefício da cautela argumentativa, a data do trânsito em julgado para a acusação, certificado em 02/09/2021, a conclusão seria a mesma, pois o prazo de 04 (quatro) anos também já estaria integralmente transcorrido desde 02/09/2025. Portanto, tanto pelo marco interruptivo da publicação da sentença condenatória recorrível quanto pela data do trânsito em julgado para o Ministério Público, a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa, seja na modalidade superveniente ou intercorrente, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação e afasta o interesse recursal voltado à obtenção de provimento absolutório.

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da APn 688/RO, assentou que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, razão pela qual deve ser considerada ausente a utilidade no prosseguimento da apelação defensiva destinada à absolvição, ainda que fundada em alegação de atipicidade da conduta. No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a prescrição da pretensão punitiva, em suas modalidades intercorrente e retroativa, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetiva a absolvição.

A mesma compreensão foi reiterada no AgRg no AREsp 1.141.996/DF, em que se destacou que a decisão que reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição possui natureza declaratória da perda do direito estatal de punir, não se confundindo com absolvição de mérito em sentido estrito, mas produzindo efeito bastante para esvaziar a utilidade prática da pretensão recursal voltada à absolvição.

Desse modo, não há omissão no não enfrentamento das nulidades e demais teses defensivas. O que se verifica é a existência de prejudicialidade lógica decorrente do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, providência que, por sua natureza extintiva e por seus efeitos amplos, antecede o exame das demais matérias recursais e torna inócua a discussão sobre a validade da sentença, a suficiência probatória, o dolo, a materialidade ou eventual acordo de não persecução penal.

Acolhe-se, portanto, a manifestação convergente do Ministério Público em primeiro grau e da Procuradoria de Justiça, com a necessária precisão de que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena concreta aplicada, tendo como marco interruptivo anterior a publicação da sentença condenatória recorrível.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, ficam prejudicadas as demais insurgências recursais, inclusive as nulidades arguidas pela defesa, os pedidos absolutórios e o pleito subsidiário de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, para declarar extinta a punibilidade de PAULO BULCÃO DE ARAÚJO, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 25/06/2026